Tribunal: TJDFT
Processo: 0718022-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0718022-79.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATURA COSMETICOS S/A RECORRIDO: REGIANE CASTRO BRAGA DECISÃO ID 41582767. Homologo o acordo para que surta seus efeitos. Retornem os autos à origem. Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.